Tribunal: TJES
Processo: 5006694-66.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006694-66.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: AYLTON MATTEDI
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
AYLTON MATTEDI
em face da decisão, proferida na Liquidação Provisória de Sentença ajuizada em face de
BANCO DO BRASIL S.A.
, que indeferiu a inversão do ônus da prova com base no Código de Defesa do Consumidor, considerando a data de celebração do contrato.

Em suas razões id. 1902005 sustenta o Agravante, inicialmente, que a obrigação firmada é de trato sucessivo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, aponta que a aplicabilidade do CDC já foi decidida anteriormente, cabendo à Instituição Financeira a aguarda dos documentos necessários à instrução do feito.

Com o intuito de amparar o seu posicionamento, apresenta inúmeros precedentes, requerendo, ao final, a suspensão da decisão agravada para permitir a inversão do ônus da prova.

Através da decisão id. 1968351 o pedido de efeito suspensivo foi deferido.

Contrarrazões apresentadas pelo Banco do Brasil – id. 2205152 – pugnando pelo desprovimento do recurso, haja vista a não incidência do CDC na espécie. Afirma, também, não possuir mais o dever de guarda dos documentos, considerando o prazo prescricional para o ajuizamento da ação.

É o relatório, no essencial.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 01 de abril de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO E. DES. RELATOR

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
AYLTON MATTEDI
em face da decisão, proferida na Liquidação Provisória de Sentença ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL S.A.
, que indeferiu a inversão do ônus da prova com base no Código de Defesa do Consumidor, considerando a data de celebração do contrato.

Em suas razões id. 1902005 sustenta o Agravante, inicialmente, que a obrigação firmada é de trato sucessivo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, aponta que a aplicabilidade do CDC já foi decidida anteriormente, cabendo à Instituição Financeira a aguarda dos documentos necessários à instrução do feito.

Com o intuito de amparar o seu posicionamento, apresenta inúmeros precedentes, requerendo, ao final, a suspensão da decisão agravada para permitir a inversão do ônus da prova.

Através da decisão id. 1968351 o pedido de efeito suspensivo foi deferido.

Contrarrazões apresentadas pelo Banco do Brasil – id. 2205152 – pugnando pelo desprovimento do recurso, haja vista a não incidência do CDC na espécie. Afirma, também, não possuir mais o dever de guarda dos documentos, considerando o prazo prescricional para o ajuizamento da ação.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo à análise do mérito do agravo de instrumento.

A fim de nortear o julgamento, relembro que o recorrente almeja a inversão do ônus da prova com o intuito de compelir o Banco do Brasil a fornecer “
os slips ou extratos de evolução dos débitos onde conste todo o lançamento desde a liberação do crédito rural até a última movimentação ou liquidação, ou seja, as variações, 1, 901, 801, etc., dos slips/relatórios XER 712 das cédulas rurais questionadas, inclusive a própria cédula rural pignoratícia”.

Consta nos autos originários, ainda, requerimento administrativo de fornecimento dos documentos, não atendido até a presente data.

E, como me manifestei no momento da análise liminar, à margem da discussão acerca da aplicabilidade, ou não, do CDC ao caso em discussão, entendo que deve ser observada a Teoria da Distribuição Dinâmica do ônus da prova, podendo o Magistrado atribuir o ônus da prova de modo diverso diante das peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade da parte de cumprir o encargo, nos exatos termos do caput do art. 373 do CPC. Confira-se:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1º Nos casos previstos em lei ou
diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do
caput
ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada
, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

A regra encontra guarida, também, no Princípio da Cooperação, expressamente previsto no artigo 6º do CPC.

Neste caso, com a apresentação de elementos mínimos sobre a relação havida entre o titular do crédito e o Banco do Brasil, reputo cabível a inversão do ônus para determinar que a instituição financeira apresente os comprovantes de pagamento e demais informações.

Convém destacar que o próprio Magistrado
a quo,
ao analisar a preliminar de inépcia da petição inicial, ratificou a responsabilidade do Agravado pela guarda dos documentos, nos seguintes termos: “
Não há que se falar em inépcia da petição inicial por ausência de documentos cuja guarda é da instituição financeira
”.

Por fim, cuidando o feito originário de cumprimento provisório de sentença e não havendo notícia do trânsito em julgado da ação de conhecimento que está sendo executada, não há que se falar em esgotamento do prazo prescricional, de modo que não prospera a
alegação de decurso de prazo do dever de guarda de documentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
LHE DOU PROVIMENTO
para deferir a inversão do ônus da prova.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA – PLEITO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA – PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA - RECURSO PROVIDO.

1 - À margem da discussão acerca da aplicabilidade, ou não, do CDC ao caso em discussão, entendo que deve ser observada a Teoria da Distribuição Dinâmica do ônus da prova, podendo o Magistrado atribuir o ônus da prova de modo diverso diante das peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade da parte de cumprir o encargo, nos exatos termos do caput do art. 373 do CPC.

2 - Com a apresentação de elementos mínimos sobre a relação havida entre o titular do crédito e o Banco do Brasil, reputo cabível a inversão do ônus para determinar que a instituição financeira apresente os comprovantes de pagamento e demais informações.

3 - cuidando o feito originário de cumprimento provisório de sentença e não havendo notícia do trânsito em julgado da ação de conhecimento que está sendo executada, não há que se falar em esgotamento do prazo prescricional, de modo que não prospera a alegação de decurso de prazo do dever de guarda de documentos.

4 - Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.